Tribunal: TJDFT
Processo: 0723687-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA JUSTIFICADA. QUALIFICADORA MANTIDA. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) possibilidade de absolvição por falta de provas; (ii) a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculos; (iii) a redução da pena-base.
III. Razões de decidir:
3. As gravações das câmeras de segurança, o auto de apreensão e a prova testemunhal autorizam a manutenção da sentença condenatória, não havendo que falar em insuficiência de provas.
4. Somente quando não for possível a realização do exame é que a prova pericial poderá ser suprida pela testemunhal. No caso, perícia não foi realizada em decorrência de situação excepcional (porta de entrada do estabelecimento comercial) que impossibilitou a realização do exame técnico, de modo que, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o rompimento de obstáculo restou devidamente comprovado pela prova testemunhal e pelas imagens das câmeras de segurança.
5. Demonstrado que o crime ocorreu durante a madrugada, em horário de menor vigilância e que torna maior a chance de sucesso da empreitada criminosa, deve ser mantida a circunstância judicial das circunstâncias do crime.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.